Tribunal: STF
Processo: ARE 1456718
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcio Joel Taborda Mersoni interpôs o presente agravo (eDoc 917) em face de decisão (eDoc 915) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que está assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 
PRETENSA ANULAÇÃO DO VEREDITO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPALDAR A VERSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FILMAGENS DANDO CONTA DE QUE O APELADO E TERCEIRO (ESTE JÁ CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM AUTOS DISTINTOS) FORAM OS ÚLTIMOS A ESTAR NA PRESENÇA DA VÍTIMA ANTES DO CRIME. OUTROSSIM, REGISTRO VIA CÂMERA DE SEGURANÇA DE GOLPE DESFERIDO PELO ACUSADO CONTRA O OFENDIDO, SEGUIDO DE SUA CONDUÇÃO A LOCAL ERMO, ONDE PERDEU A VIDA. VERSÕES DIAMETRALMENTE OPOSTAS APRESENTADAS PELO APELADO NO CURSO DO PROCESSO. TESE DEFENSIVA ANÊMICA. ABSOLVIÇÃO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE NÃO É ABSOLUTO. DECISÃO ANULADA PARA QUE SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO POPULAR. 
"3. a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, iii, do cpp, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, iii, do cpp. 4. [...] habeas corpus não conhecido. (stj - hc 313.251/rj, rel. min. joel ilan paciornik, j. em 28/2/2018, dje 27/03/2018). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, uma vez que não houve, no caso, absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico (eDoc 5, fls. 1), observo a distinção do presente caso com o Tema n. 1.087 da Repercussão geral.

Por outro lado, o Tribunal de origem concluiu que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão recorrido (eDoc 6):

Em plenário, Márcio relatou que não conhecia o ofendido (Vitor). Contou que não usa droga e estava bebendo cerveja quando ele chegou e conversaram sobre trabalho e pessoas conhecidas deste meio. Mais tarde chegou Rodrigo, o coacusado, e perguntou à vítima o que houve com ela que da última vez, em tendo pego seu dinheiro, R$ 100,00, para ir comprar droga e não tinha voltado. Após um tempo, Rodrigo e Vitor foram usar cocaína juntos. Contou que eles voltaram e ficaram bebendo no mesmo local. Relatou que o ofendido e Rodrigo em certo momento, solicitaram seu dinheiro para a compra de mais drogas, tendo eles ameaçado de tomar-lhe caso assim não fizesse, motivo pelo qual desferiu um chute em Vitor como autodefesa, pois pensou que ele ia lhe avançar, e assim agiu para afastá-lo e evitar que lhe roubasse. Afirmou que o ofendido estava bêbado e muito mal, e disse que não poderia ir para casa, tendo pedido para si e para Rodrigo deixá-lo no outro lado da rua. Relatou que ele e a vítima aproveitaram para ir urinar, quando, "do nada", ouviu um estouro, não sabendo dizer quantos golpes foram desferidos por Rodrigo e, que logo após, fechou sua calça e saiu para a rua. Afirmou que tudo aconteceu muito rápido e logo saiu do local. Em seguida, o codenunciado Rodrigo foi atrás do ora apelado e proferiu diversas ameaças a ele, dizendo que "não viu nada e não sabe de nada". Ainda queria que o recorrido pagasse uma última cerveja. Perguntado, respondeu que acha que o ofendido estava urinando "em pé" e não estava sentado quando foi atingido. Afirmou que a discussão entre Rodrigo e Vitor continuou o dia todo em razão dos R$ 100,00, dizendo que eles passaram o dia cheirando [cocaína] e discutindo, mas tudo ficou normal porque a vítima pagou droga para eles, porque tinha dinheiro. Afirmou que achou que ia ser a vítima, do jeito que Rodrigo agiu. Perguntado, disse que Rodrigo tinha uma faca, mas Rodrigo disse em audiência que a jogou longe. Relatou ainda que o coacusado Rodrigo, após o crime, lhe ameaçava, com outros dois indivíduos, na sua casa, dizendo que se "abrisse a boca ia morrer", "aqui é o crime", "aqui não é brincadeira", razão pela qual sua esposa e ele ficaram mal e voltaram para o Rio Grande do Sul. Disse que voltou para seu endereço de origem no Rio Grande do Sul e informou a Delegacia, e não fugiu em momento nenhum da Justiça, colaborando com a situação em todo o momento. Após a demonstração do vídeo, a pedido do Promotor de Justiça, confirmou que foi ele próprio quem deu o chute na vítima, alegando que assim agiu porque ela ia se levantar e lhe agredir, no momento que disse que não lhe daria dinheiro. Disse infelizmente não se recordar de todos os detalhes de um dia inteiro de conversa bebendo. Confirmou que sofreu ameaças de Rodrigo, que jogava pedras em sua casa e falava que se "abrisse o bico ia morrer", durante três dias. Perguntado, disse que não usa drogas, apenas cigarro e álcool. Disse que não lhe passou pela cabeça que Rodrigo ia matar a vítima, sendo que achou que apenas queria dar um susto na mesma. Anotou que não conhecia Vitor, então não tinha nenhum problema anterior com ele. Afirmou que o irmão de Rodrigo disse em audiência que seu irmão (Rodrigo) vive na rua e é usuário de entorpecentes. Declinou que não é faccionado e nem sabe sobre facção criminosa. Por fim, disse que não viu o corpo da vítima depois do crime e achou que ela estava viva (evento 521, VÍDEO1). 
Como se pode observar da prova oral colhida, venia, mas a deliberação do colegiado é totalmente dissociada do integral conjunto probatório reunido. 
Primeiro, nota-se, que Márcio e Rodrigo, diga-se, este já condenado pelo delito, admitem que eram os únicos na companhia da vítima no momento do fato. Contudo, um imputa ao outro a conduta de agredi-la violentamente, sendo que em plenário o apelante apresenta versão de que não foi o autor da agressão que ceifou a sua vida, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo então absolvido da imputação grafada na denúncia. 
No mais, da fala do apelado, quando da fase administrativa, a dívida de valor era entre Vitor e Rodrigo, nada tendo referindo sobre a agressão que perpetrara em relação ao falecido antes de atravessarem a rua e muito menos de qualquer exigência de ambos (Rodrigo e Vitor) sobre valores contra si dito exigido à compra de droga, muito menos de ter sido ameaçado pelo coacusado. Os vídeos colacionados não deixam dúvidas. Enquanto atestou que quando estava urinando e escutou um "estouro" do ataque de parte de Rodrigo, fechou a calça rapidamente e sai correndo, o que não se coaduna com as imagens colacionadas pela acusação, donde se infere que saiu tranquilamente com o coautor, em cujo local permaneceram por quase dez minutos, e tudo indicando que o ofendido foi atacado quando estava agachado. 
Em plenário, repita-se, de maneira completamente oposta, Márcio acenou que a investida, diga-se, violenta - vide vídeo colacionado aos autos -, isso antes de tomarem o lado oposto do logradouro, foi praticada porque Rodrigo e Vitor queriam seu dinheiro, e o fizeram em tom de ameaça, daí a tal autodefesa procedida, ao argumento de queria afastar Vitor. Também asseverou que para levar a vítima para o outro lado da rua, acenou que foi pedido dela própria, pois estaria passando mal. 
Não há explicação clara em plenário do apelado no sentido de que, em sendo também ameaçado por Rodrigo - que também lhe exigia valores, segundo sustentou em juízo -, investiu apenas contra a infeliz vítima, ou seja, apenas "dela se defendeu". E mais, como poderia Vitor assim agir se estava passando mal - teria feito uso de droga e bebida de álcool o dia inteiro -, além de pedir para ser deixada quase ao relento. 
Com todas as vênias, mas as provas colacionadas e reproduzidas judicialmente dão conta, em tese, de que o apelado também tem responsabilidade pelo cometimento do crime de homicídio perpetrado contra a vítima. 
A existência de versões díspares nos autos, como rotineiramente é decidido pelos tribunais, por si só, é causa para o julgamento perante o colegiado. Conduto, o conselho de sentença tem que ter arrimo na prova para absolvição. Não bastam as declarações do acusado à descoberta de provas e versões dúbias sobre a negativa de autoria. Ora, a prova aponta, com toda tranquilidade, que o apelado agrediu física e severamente a vítima, por conta de alguma desavença, antes de sua morte, sendo que com Rodrigo foram os últimos que com ela estiveram, por longos dez minutos, conforme se verifica das imagens reunidas pelo representante do Ministério Público. 
A decisão produzida é sim manifestamente contrária à prova dos autos e não detém nenhum apoio no conjunto probatório, devendo o suplicado ser levado novamente ao júri, anulando-se o julgamento operado. (grifei)

Nesse contexto, para admitir a tese de violação ao 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal e, assim, dissentir do Colegiado de origem — no sentido de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente